Tribunal: TJDFT
Processo: 0738187-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO JOSÉ ARAUJO (agravante/réu), contra sentença proferida nos autos do incidente de remoção de inventariante n.° 0711207-47.2018.8.07.0003 movido por ROZA PEREIRA DE ARAUJO (agravada/autora), que determinou sua remoção do múnus de inventariante, nos seguintes termos (id 60460103 dos autos de origem): (...) Trata-se de incidente de remoção de inventariante em que Roza P. de Araújo, viúva meeira de Francisco Rodrigues de Araújo, requer a remoção do inventariante Francisco José Araújo, nomeado às fls. 668 dos autos do processo de inventário n. 2011.03.1.033850-9, alegando, para tanto, que, por sentença proferida nos autos do processo n. 2012.03.1.031538-6, declarou-se que este dilapidou patrimônio componente e apropriou-se de dinheiro proveniente de aluguéis dos imóveis componentes do acervo hereditário, devendo mais de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) ao espólio, razão pela qual requer seja removido da inventariança, com fundamento no art. 622, incisos III e VI, do CPC e nomeada em seu lugar a herdeira Rosimeire A. Silva, para o cargo de inventariante nos autos do processo de inventário, no: 0033310-36.2011.8.07.0003 (petição inicial n. 20023217, p. 1/3). 2. Instruem a inicial, os documentos n. 20023255 - Pág. 1, 20023302 - Pág. 1, 20023347 - Pág. 1/8, 20023389 - Pág. 1/2, 20023434 - Pág. 1, 20023488 - Pág. 1/8, 20023549 - Pág. 1, 20023620 - Pág. 1/12, 20023678 - Pág. 1, 20023744 - Pág. 1, 20023791 - Pág. 1, 20023879 - Pág. 1/17. 3. Em decisão interlocutória, determinou-se a emenda da petição inicial (20204943 - Pág. 1/2). 4. Em petição 22440015 - Pág. 1, instruída de documentos n. 22478620 - Pág. 1/4 e 22478633 - Pág. 1/20 a autora emendou a inicial. 5. Em decisão interlocutória, admitiu-se tacitamente a emenda e determinou-se a intimação do inventariante para, no prazo de 15 dias, defender-se e produzir provas, conforme art. 623, caput, do CPC (22494404 - Pág. 1). 6. Em contestação, o inventariante alega que sempre prestou contas dos aluguéis recebidos e os deposita em conta judicial, que caso a requerente ou a herdeira Rosimeire A. Silva sejam nomeadas inventariante o processo de inventário nunca chegará ao fim, que sempre defendeu os bens do espólio em juízo e fora dele, que de fato é devedor do espólio, mas isso não o impede de continuar a exercer a inventariança, ao final, pugna pela improcedência do pedido veiculado em petição inicial (23781022 - Pág. 1/3). 7. Em decisão interlocutória, determinou-se que a requerente se manifestasse em réplica (24410081 - Pág. 1). 8. Em réplica, a requerente afirma, em síntese, que, está prestando contas de seu período à frente da inventariança e, em relação ao processo de inventário n. 2011.03.1.033850-9, os herdeiros Francisca Maria e José Maria estão de acordo com a remoção de Francisco José de Araújo do cargo de inventariante, substituindo-o por Rosemeire Araújo Silva, puganando pela procedência do pedido veiculado em petição inicial (24922672 - Pág. 1/3). 9. Em decisão interlocutória, determinou-se às partes que especificassem provas, se o caso (25442398 - Pág. 1). 10. A requerente arrolou testemunhas (26174440 - Pág. 1, e 26174475 - Pág. 1/2). 11. O inventariante arrolou testemunhas (26826061 - Pág. 1/2). 12. Em decisão interlocutória, determinou-se a juntada de cópia integral dos autos do processo de inventário n. 2011.03.1.033850-92012 e 2012.03.1031538-6 (27832929 - Pág. 1). 13. Certificou-se a juntada de cópia integral do processo n. 2011.03.1.033850-9, sob número 0033310-36.2011.8.07.0003 (49150323 - Pág. 1). 14. Cópia integral do processo n. 2011.03.1.033850-9, sob número 0033310-36.2011.8.07.0003 consta de dos documentos de n. 49154377, 49154450, 49154765, 49154816, 49154865, 49155048, 49155191, 49155257, 49155332, 49155387, 49155472, 49155516, 49155600. 15. Certificou-se a juntada de cópia integral do processo n. 2012.03.1031538-6, sob número 0030780-25.2012.8.07.0003. (49158821 - Pág. 1). 16. Cópia integral do processo n. 2012.03.1031538-6, sob número 0030780-25.2012.8.07.0003, consta dos documentos de n. 49161897, 49161976, 49162023, 49162062, 49162130. 17. Em decisão interlocutória, indeferiu-se a produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento e determinou-se às partes que se manifestassem, em 5 dias, sobre documentos juntados (50728030 - Pág. 1/2). 18. As partes deram ciência dos documentos juntados (50920568 - Pág. 1 e 51822089 - Pág. 1). 19. É o relatório. 20. Decido. 21. Preliminarmente, as partes são legítimas, há interesse de agir e estão presentes os pressupostos de validade do incidente processual, que segue procedimento previsto nos arts. 623 a 625 do CPC. 22. No mérito, requer-se por meio deste incidente a remoção do inventariante Francisco José de Araújo, nomeado às fls. 668 dos autos do processo de inventário n. 2011.03.1.033850-9, com fundamento nos incisos III e VI do art. 622 do CPC, sob a alegação de que dilapidou patrimônio e desviou dinheiro de pagamentos de aluguéis relativos de imóveis que compõem o acervo hereditário, além do que deve mais de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) ao espólio, tendo sido declarado também que não administrou bem o espólio nos autos do processo n. 2012.03.1.031538-6. 23. No que respeita à prova dos fatos narrados em petição inicial, os documentos n. 20023347, p. 4/7, provam que Francisco José de Araújo, ora inventariante, foi condenado por sentença transitada em julgado nos autos do processo de sonegação dos bens do inventário n. 2012.03.1.031538-6 a pagar quantia certa ao espólio de Francisco Rodrigues de Araújo. 24. Há ainda execução proposta pelo espólio de Francisco Rodrigues de Araújo em face de Francisco José Araújo, objeto dos autos n. 2013.03.1.026011-8, em que se determinou a expedição de carta de crédito em favor do credor contra o devedor, conforme prova o documento n. 20023389 - Pág. 2, o que demonstra a existência de dívida não paga do inventariante para com o espólio. 25. Por fim, existe também ação de reintegração de posse movida pelo espólio de Francisco Rodrigues de Araújo em face de Francisco José Araújo, conforme prova o documento n. 20023488 - Pág. 1/7. 26. Em suma, restou provado que o inventariante, além de devedor do espólio que administra, litigou com este em ação de reintegração de posse, o que implica em evidente conflito de interesses, não havendo, por fim, notícia de que tenha restituído ao espólio os valores a que foi condenado a título de sonegados. 27. No que respeita à legislação aplicável ao caso, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. 28. Posto isso, julgo procedente o pedido para o fim de remover Francisco José Araújo da inventariança nos autos do processo n. 2011.03.1.033850-9, digitalizado sob número 0033310-36.2011.8.07.0003, com fundamento no art. 622, inciso VI, do CPC, nomeando inventariante em substituição a herdeira Rosemeire Araújo Silva, com fundamento no art. 617, inciso III, do mesmo Código e, de consequência, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, também do CPC. 29. Nos termos do art. 82, caput, do CPC, condeno o requerido ao pagamento das despesas do incidente processual, se houver. Sem condenação em honorários, por se tratar de incidente processual. 30. Preclusa a decisão, intime-se o inventariante a prestar compromisso, no prazo de 5 dias, na forma do art. 617, parágrafo único, do CPC, traslade-se cópia desta para os autos principais e, em seguida, desapense-se este incidente processual dos autos do inventário. 31. Em seguida e feitas as comunicações de praxe proceda a secretaria quanto às custas e ao arquivamento dos autos na forma do art. 100 e §§ e art. 101 e §§ do Provimento Geral da Corregedoria. 32. Intimem-se e cumpra-se. (...) Em suas razões recursais (id 19416226), o agravante alega que a agravada, quando exercia o encargo de inventariante, ocultou, dolosamente, bens da herança. Diz que a ação de sonegação de bens que ajuizou foi extinta, sem julgamento do mérito, pois a inventariante, ora agravada, ainda não havia apresentado as últimas declarações. Afirma que foi nomeado inventariante, pois o juízo de origem removeu “a Agravada do encargo de inventariante, nos termos do artigo 622, inciso V, do CPC, conforme consta expresso na decisão de id no 20023302, página 1, haja vista que não prestou contas da sua administração reiteradas vezes que foi solicitada por este juízo, ou seja, a herdeira/representante Rosimeire não desincumbiu o seu ônus de prestar contas.” (id 19416226 – Página 10) Defende que “caberia o mesmo tratamento e o mesmo direito que fora aplicado em favor da Agravada, ou seja, poderia ter até as últimas declarações para apresentar os bens e dívidas no esboço de partilha, o que sequer lhe foi oportunizado.” (id 19416226 – Página 11) Aduz que não houve tratamento isonômico e que inexistiu qualquer fato superveniente desabonador de sua conduta que justificasse a remoção do múnus de inventariante. Ao final, requer, liminarmente, o deferimento do pedido de tutela de urgência e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). No caso, a decisão agravada condiciona a remoção do agravante do encargo de inventariante, à preclusão do provimento judicial exarado, o que retira da hipótese a possibilidade de lesão grave ou difícil reparação. Confira-se: (...) 30. Preclusa a decisão, intime-se o inventariante a prestar compromisso, no prazo de 5 dias, na forma do art. 617, parágrafo único, do CPC, traslade-se cópia desta para os autos principais e, em seguida, desapense-se este incidente processual dos autos do inventário. (...) Assim, a circunstância de condicionamento da remoção do múnus de inventariante, à preclusão da decisão agravada, torna inócua a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o teor desta decisão ao juiz a quo. Publique-se. Intime-se.